Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738627-89.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710599-57.2025.8.07.0018 – id 247803968), que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0707077-32.2019.8.07.001), indeferiu o pedido de afastamento da aplicação do Tema STJ 1.169, determinando a suspensão do feito. Alega, em suma, que, no processo de conhecimento, o magistrado reconheceu que a execução coletiva seria complexa e que a efetiva apuração dos valores devidos dependeria da individualização para cada servidor, ou seja, trata-se de individualização da execução e não de liquidação prévia, sustentando que diferentemente do contexto dos processos afetados pelo Tema 1.169, que trata de direitos individuais homogêneos, não há uniformidade do direito no presente caso, restando evidenciado o distinguish. Aponta perigo de dano no atraso significativo na percepção dos valores a que tem direito, prolongando injustificadamente a execução e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do comprimento de sentença. 2. Não há risco de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator